Tribunal: TJMT
Processo: 0028246-62.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028246-62.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLEITON GOMES PEREIRA (APELANTE), LUCIVALDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 572.130.111-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLEY CASTRO LEMES - CPF: 053.451.131-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, que são meio de prova idôneo e aptos a embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).

A circunstância judicial da conduta social do agente não se confunde com seu histórico criminal, sendo inidônea a motivação desta circunstância com base em condenação anterior e reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Gomes Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 28246-62.2017.811.0055 (código 264737), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada insuficiência de prova acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base (Id. 22491467).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 22491469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28473981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020